Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-90.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. MATRÍCULA ESCOLAR. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO. OFERTA DE VAGA EM ESCOLA DA MESMA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por menor representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula em escola pública de período integral próxima à residência. A autora alega que tem direito à matrícula na unidade de ensino mais próxima de sua residência, independentemente da disponibilidade de vagas. O Distrito Federal sustenta que a criança já foi contemplada com vaga em escola situada na mesma Coordenação Regional de Ensino e que há oferta de transporte escolar, inexistindo direito subjetivo à escolha da instituição.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se há direito subjetivo da autora à matrícula em escola específica, independentemente da disponibilidade de vagas, quando já há oferta de ensino na mesma Coordenação Regional de Ensino, com transporte escolar assegurado.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação é fundamental e de aplicação imediata, cabendo ao Estado garantir o acesso universal ao ensino infantil, conforme os arts. 6o, 205 e 208 da Constituição Federal e o art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. A legislação educacional assegura vaga em escola pública próxima à residência do aluno, mas não confere direito irrestrito à escolha da unidade de ensino pelos pais ou responsáveis, devendo a matrícula ocorrer conforme a disponibilidade da rede pública e os critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação.
5. A autora foi contemplada com vaga em instituição da mesma Coordenação Regional de Ensino em que reside e possui transporte escolar gratuito, o que atende aos requisitos legais e não compromete seu acesso à educação.
6. O deferimento da matrícula em unidade escolhida pela parte autora violaria o princípio da isonomia, conferindo-lhe privilégio em detrimento de outros alunos que aguardam vaga, além de comprometer a gestão da rede pública de ensino.
7. A jurisprudência do TJDFT reafirma que, havendo matrícula garantida em instituição da área de residência do aluno, não há direito subjetivo à transferência por conveniência da família.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208 e 227; Lei no 9.394/1996 (LDB), art. 53, V; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 223; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548. TJDFT, Acórdão 1963387, 0701373-62.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 15/02/2025. TJDFT, Acórdão 1954592, 0701825-87.2024.8.07.0013, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 27/12/2024. TJDFT, Acórdão 1950594, 0702058-84.2024.8.07.0013, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 10/12/2024.